Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700686-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS AGRAVADO: FLAVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS EMBARGADO: EDMILSON JOSE AMARANTE BOTELHO, CLAUDIO ARAUJO CAETANO D E C I S Ã O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS opôs Embargos de Declaração (ID 67881776) contra decisão proferida por esta Relatoria, a fim de "excluir da pauta da Assembleia a deliberação sobre questões de administração pendentes do condomínio, como pagamento de impostos, pois tais pedidos não constam do pedido liminar formulado pelos Agravantes e/ou esclarecer/informar de forma objetiva quais são as questões de administração pendentes, pois o Agravado desconhece." A parte agravante apresentou pedido de tutela incidental alegando não conseguir acesso aos documentos do Condomínio na plataforma "Condomínio Dedicado" (ID 67942286). Deferi o pedido de efeito suspensivo aos Embargos ao ID 67960588. Contrarrazões do agravante ao ID 67958678. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. É necessário sanear o feito, inclusive com a análise do pedido de tutela incidental. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada. Porém, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional. Como bem explanado na decisão recorrida, a síndica ingressou em juízo e obteve liminar favorável que determinou a suspensão dos efeitos decorrentes da Assembleia Geral Extraordinária de 19/11/2024 apenas no ponto em que determinou o afastamento dos cargos de subsíndico e suplente até o julgamento do mérito da demanda (autos n. 0726024-55.2024.8.07.0020) ou decisão em sentido contrário, reconduzindo-os aos respectivos cargos. Na referida Assembleia realizada em 19/11/2024 (ID 221751538, na origem), restou explanada a inexistência de retenção de impostos pelo Condomínio, após apuração do Conselho Fiscal. A ausência de retenção de impostos incorreria em um alegado débito de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), em nítido impacto nas finanças condominiais. Como bem ressaltado na Assembleia (ID 221751538, p. 8, linha 280), o Condomínio se encontra em processo de auditoria em virtude das inconsistências apresentadas na gestão e após a apresentação das insatisfações dos condôminos acerca das lacunas nos pareceres e dados apresentados pela gestão, houve votação geral para "incluir na pauta da próxima Assembleia a escolha da empresa de assessoria jurídica a realizar o parecer externo aprovado (votação 5)". De fato, o acesso aos documentos fiscais e contábeis do Condomínio subsidiará o parecer externo para apuração de valores e equilíbrio das finanças. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que - até o presente momento - não há resposta acerca das contas não aprovadas e dos impostos com recolhimento pendentes. Há nítida necessidade de apuração da questão e a simples deliberação acerca do recolhimento pendente de impostos não soluciona a questão, uma vez que é necessário ser primeiramente apurado o montante devido antes da deliberação condominial. Em outras palavras, há questão administrava pendente referente ao recolhimento de impostos, mas esta será solucionada com a auditoria dupla (tanto do Condomínio quanto externa) e a Assembleia já deliberou acerca da necessidade de contratação de empresa para elaboração de parecer. É preciso decidir, então, apenas nos limites do que já foi anteriormente deliberado pelos condôminos, inexistindo julgamento ultra petita. O respeito às deliberações condominiais é imperioso. Por outro lado, como bem noticiado no pedido de tutela incidental, há dificuldade no acesso aos documentos do Condomínio, apesar da síndica defender que não há impedimentos na publicidade de documentos. As mensagens da empresa responsável denotam o acesso somente ao representante legal do Condomínio (ID 67942294, p. 9), sendo necessária a adequação do provimento. Diante do exposto, PROVEJO parcialmente os Embargos de Declaração adequar a decisão consoante os esclarecimentos acima. O pedido liminar deve ser lido nos seguintes termos: "DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de assembleia extraordinária para fins de deliberação sobre o afastamento da síndica, nos termos da Convenção Condominial, observados os substitutos autorizados, bem como a questão administrativa pendente, constante da escolha da empresa de assessoria jurídica a realizar o parecer externo aprovado; a afixação de Edital/Pauta de assembleia extraordinária a ser convocada e divulgada nos elevadores do edifício condominial e o livre acesso dos condôminos aos livros contábeis e documentos administrativos do condomínio, no prazo de 3 (três) dias, a partir da intimação." DEFIRO o pedido incidental para determinar à operadora de dados DEDICADO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI que forneça a qualquer condômino devidamente identificado acesso igualitário ao do representante legal do Condomínio acerca dos documentos constantes da plataforma, sem possibilidade de modificação de arquivos, apenas para ciência e publicidade. A inclusão de documentos na plataforma somente será permitida ao representante legal eleito em Assembleia. À Secretaria para expedir comunicação à empresa Dedicado e enviar no e-mail "compliance@condominiodedicado.com.br". Como se trata de pedido urgente, recebi os Embargos de Declaração. Entretanto, deverá o Condomínio regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Voltem à classe de Agravo de Instrumento. Expeça-se Mandado de Intimação, por Oficial de Justiça Plantonista para que o Condomínio cumpra a decisão liminar, com as explicações ora expendidas, sob pena de incidência nas penalidades já fixadas. Aos Agravados, em Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator